Tribunal: STF
Processo: Rcl 48008
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de pedido de reconsideração na segunda extensão na Rcl 48.008/SP, formulado por Murilo Lima Trindade, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapevi, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14.
    Alegou na segunda extensão que "o ora Requerente, também foi preso temporariamente há mais de 45 (quarenta e cinco) dias, quando mediante representação da autoridade policial da delegacia sobre investigações de entorpecentes – DISE – da circunscrição de Barueri/SP, nos autos do inquérito policial nº 1501111- 73.2021.8.26.0271, que tramita perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapevi/SP, que decretou sua prisão, por motivos absolutamente desconhecidos pela sua defesa técnica.".
    Alegou, ainda, que "o defensor, bem como o ora requerente sequer tiveram acesso à decisão que determinou o cumprimento do mandado de prisão temporária prorrogada deferida em seu desfavor, sendo evidente, portanto, a ilegalidade da segregação em questão.".
    Em razão disso, requereu "a extensão da liminar concedida a STEPHAN ADAM DE CARVALHO E SILVA no presente mandado de segurança (sic) para que MURILO LIMA TRINDADE, tenha acesso à integra da decisão que determinou a prisão temporária do ora Requerente.".
    O pedido de extensão foi por mim indeferido porque, no caso concreto, a defesa não juntou nenhum documento que pudesse comprovar as suas alegações. 
    A defesa, porém, somente agora, juntou o documento faltante antes não juntado. Assim, "por todo o exposto e demonstrando que o requerimento de acesso aos autos, não fora sequer apreciado, essa defensoria técnica requer a reconsideração da decisão emanada no último dia 07 no presente mandado de segurança para que Murilo Lima Trindade, tenha acesso à íntegra da decisão que determinou a sua prisão temporária.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 
    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.
    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.
    Ao julgar a Rcl 48.008/SP, determinei, em relação ao reclamante Stephan Adam de Carvalho e Silva, que o reclamado garantisse ao advogado portador de procuração nos autos, o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes no processo n. 1501111-73.2021.8.26.0271, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapevi, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    No caso, infere-se que o pedido de extensão foi por mim indeferido porque, no caso concreto, a defesa não juntou nenhum documento que pudesse comprovar as suas alegações. 
    A defesa, porém, somente agora, juntou o documento faltante antes não juntado.
    É dos autos que o reclamante Murilo Lima Trindade tenta obter o acesso aos autos, o que vem, aparentemente, sendo negado pelo reclamado. Isto porque, o protocolo da petição solicitando o acesso foi realizado no dia 10/06/2021, conforme o documento agora juntado. 
    Ao que consta, não houve resposta do Ofício Criminal do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapevi, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Verifica-se, portanto, a ausência de suficiente fundamentação para a negativa de acesso do advogado aos documentos já juntados.
    O pleito da defesa não foi atendido por existirem, como alegado para os outros reclamantes, problemas técnicos no sistema do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ocorre que, constitui direito do defensor ter acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao representado, sob pena de vulneração aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
    Nada, absolutamente nada, respalda ocultar de envolvido – como é o caso do reclamante – dados contidos em autos de procedimento investigativo ou em processo alusivo à ação penal, pouco importando eventual sigilo do que documentado (Rcl 31.213/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 16/10/2018).
    Nessas circunstâncias, em que a negativa de acesso integral aos autos não possui justificativa plausível, há aparente ofensa aos termos da Súmula Vinculante n. 14.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, ESTENDO OS EFEITOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA RCL 48.008/SP, a fim de determinar que o reclamado garanta ao advogado do reclamante Murilo Lima Trindade, portador de procuração nos autos, o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes no processo n. 1501111-73.2021.8.26.0271, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapevi, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Comunique-se. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente